Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (EMBARGANTE), PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS - CPF: 054.414.001-02 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRENO MIRANDA DE FREITAS E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013384-30.2023.8.11.0000 aviado na “IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO” de n. 1004152-82.2023.8.11.0003 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191898164 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 193450179 que não fora enfrentado o argumento (ii) citado acima, de que o crédito do agravado em nada se associa à atividade rural desempenhada pelos agravantes/recuperandos, com fundamento no artigo 49, parágrafo 6o, da Lei n. 11.101/2005. Todos os argumentos trazidos pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser analisados. Além disso, toda e qualquer decisão proferida em processo judicial ou administrativo deverá ser motivada, sendo imperativo aos julgadores o dever de exteriorizar as razões de seu decidir, com a demonstração concreta de seu raciocínio fático e jurídico utilizado para chegar às conclusões contidas na decisão;

Afirma que as operações de crédito n. 490.801.945 e 490.801.946 são dívidas contraídas pelo Grupo Motogarças, que possui como atividade econômica principal o comércio e varejo de motocicletas e motonetas. Tal empresa, que é a emitente e devedora principal das citadas operações, motivo pelo qual as dívidas citadas estão devidamente arroladas na lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Motogarças (n. 0014453-78.2018.8.11.0004) – ID n. 113741344 do processo origem;

Aduz que torna-se nítido que os créditos que a decisão agravada incluiu na Recuperação Judicial dos embargantes, em nada se associa à atividade rural, visto que são dívidas contraídas por empresa de comércio e varejo de motocicletas, enquanto a atividade econômica exclusiva dos agravantes é criação de bovinos para corte;

Requer seja acolhido e provido o presente recurso, reconhecendo a omissão ao não observar o artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como sejam concedidos efeitos modificativos para reformar parcialmente o acórdão recorrido, reconhecendo a aplicação do artigo 49, parágrafo 6o, da Lei n. 11.101/2005, de modo a julgar improcedente - a agora convertida - Habilitação de Crédito Retardatária do agravado.

Contrarrazões sob ID. 194511676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não vinga a alegação de intempestividade, vez que houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária. Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária, com observância ao disposto no art. 10, § 1o e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11/101/05.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1o , todos da Lei n. 11.101 /2005".

Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.

O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, mas por critério equitativo. Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei no 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, apresentada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRENO MIRANDA DE FREITAS, objetivando a habilitação por coobrigação das operações nos. 490.801.945 e 490.801.946, nas quais o Réu é fiador, na importância de R$ 5.843.764,91 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) atualizados até 22 de agosto de 2022.

Afirma que o crédito foi apresentando pela Recuperanda na inicial da recuperação judicial e ratificado pelo administrador judicial na segunda relação de credores, contudo o crédito do Impugnante não foi corretamente relacionado.

Assim, requereu fosse o incidente julgado procedente, para que conste o crédito do Impugnante no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial da empresa BRENO MIRANDA DE FREITAS, na classe quirografária.

O recuperando e o Administrador Judicial pugnaram pela improcedência da lide, asseverando que o recuperando é tão somente fiador da dívida, que já está habilitada no processo de recuperação judicial do devedor principal.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou procedente a impugnação e determinou a inclusão do crédito na lista de credores do processo de recuperação judicial do impugnado, no valor de R$ 5.843.764,91. Em consequência, condenou o impugnado ao pagamento das custas, bem como dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Irresignado, o Impugnado S/A interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Em relação a alegação de intempestividade da impugnação do crédito apresentada, é possível verificar que a relação de credores do Administrador Judicial fora publicada no Diário Oficial n. 28.436 do dia 10.02.2023 (sexta-feira) e, levando-se em consideração que o prazo para apresentação da Impugnação de Crédito é de 10 (dez) dias corridos, o mesmo começou a fluir no próximo dia subsequente, no dia 11.02.2023 (sábado), e findou em 20.02.2023 (segunda-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial da Impugnação de Crédito (ID 110727690), a interposição deu-se em 24/02/2023, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a impugnação apresentada é manifestamente intempestiva.

Todavia, houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária.

Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DO CRÉDITO. LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 1. O objeto do recurso versa sobre a possibilidade de se admitir, na recuperação judicial, impugnação retardatária, uma vez que apresentada após a fluência do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, mas em momento anterior à homologação do quadro geral de credores. 2. Lei de Falência e Recuperação que, em recente alteração, passou a prever expressamente o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam, o cabimento da impugnação retardatária. 3. Incabível cercear o direito de credor em sua pretensão de retificar o crédito, notadamente se considerarmos que a sentença da reclamação trabalhista é posterior ao fim do prazo previsto para impugnar a relação de credores, que divulgou valor muito aquém do reconhecido pela justiça trabalhista e pretendido pelo requerente/agravado. 4. Reforma da sentença de extinção que julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, com o retorno do feito à origem para regular processamento e apreciação da impugnação. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ, AI: 00782779320218190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 14/02/2022)

Logo a questão da intempestividade da impugnação ao crédito não merece maiores considerações, porquanto tal fato não impede a habilitação do crédito, nem a sua impugnação, porquanto a lei admite a “habilitação retardatária”, nos termos do art. 10, caput, da Lei 11.101/05. Como consequência do desrespeito aos prazos de habilitação, o § 1o do mesmo dispositivo dispõe que os créditos retardatários “não terão direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores”, senão vejamos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o[1], desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 1o Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores.

(...)

Por sua vez, o artigo 39, caput, da LFR, trata novamente dos credores que terão direito ao voto na assembleia-geral de credores, excetuando desta posição os credores retardatários:

“Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.”

O entendimento doutrinário é majoritário no sentido de que o credor retardatário não possui o direito ao voto na assembleia geral de credores, apesar de ter direito a voz na mesma:

“Diz o art. 10, § 1o, que os titulares de créditos retardatários não terão, na recuperação judicial, direito de voto nas deliberações da Assembleia dos Credores. (...)” (COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falencias e de recuperação de empresas/ Fábio Ulhoa Coelho – 11. Ed. Rev., atual. E. Ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 151.).

“De regra, o habilitante retardatário perderá o direito de voto na assembléia-geral de credores, por não constar da relação de credores elaborada pelo administrador judicial, consoante a regra insculpida no art. 10, § 1o, da LRF (...)” (AYOUB, Luiz Roberto; Cavalli, Cássio, A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 187).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DIS- CORDÂNCIA. SUPOSTAS ILEGALIDADES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VOTO NA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. ART. 10, § 1o, DA LEI No 11.101/2005. CONCORDÂNCIA MANIFESTADA PELA MAIO- RIA DOS CREDORES. FACILIDADES QUE VIABILIZARÃO A MANUTENÇÃO DA EMPRESA E O CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO SOCIAL. SOBERANIA DA APROVAÇÃO MANIFES- TADA EM ASSEMBLEIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTI- DA. 1. Quando a habilitação de crédito é realizada tardiamente, o credor perde o direito a voto na assembleia-geral de credores, tratando- se de uma consequência oriunda de imperativo legal, e não sim- ples receio de dano (art. 10, § 1o, da Lei no 11.101/2005). 2. É possível o controle de legalidade da decisão tomada em assem- bleia geral, porém, no caso presente, o plano de recuperação ju- dicial não revela conteúdo que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando seus termos foram aprovados pela maioria dos credores, decisão cuja soberania prevalece sobre os interesses do credor dissidente. 3. A redução do valor da dívida e respectivos encargos, a extensão do prazo de pagamento, a suspensão de garantias, entre outros fatores, são condições sem as quais a manutenção da vida empre- sarial não seria possível, prevalecendo, pois, o interesse coletivo consubstanciado na manutenção de empregos, na movimentação da economia, no recolhimento de impostos e, principalmente, na repercussão social que tudo isso representa, em prejuízo do inte- resse individual da instituição financeira manifestado no intento de receber seu crédito de maneira mais próxima possível das con- dições originalmente pactuadas. 4. "Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles - devidamente representados pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial, pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, absti- veram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa determinação." ( REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016 - Informativo no 591 - 04 a 18 de ou- tubro de 2016).Recurso não provido.” (TJPR - 18a C.Cível - AI - 1679359-8 - Guaíra - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 05.07.2017)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante Alegação de que o valor correspondente aos títulos não pagos totaliza o montante de R$ 1.163.224,69, atualizado até 13/7/2022 Pretensão ao exercício de direito de voto em Assembleia Geral de Credores, pelo valor total de seu crédito a que tem direito ou, ao menos, pelo valor de R$ 712.997,40 Descabimento Crédito discutido em incidente de impugnação retardatária de crédito Aplicação do disposto no art. 10, § 1° e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11.101/05 Parte do crédito pleiteado em incidente de habilitação de crédito visando a inclusão no QGC na recuperação judicial da empresa Accell Soluções Impropriedade Risco de a agravante obter pagamento em duplicidade Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.” (TJSP - AGRV. No : 2207162-28.2023.8.26.0000 - Relator(a): Ricardo Negrão - 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - julgamento: 30/10/2023)

Partindo dessa premissa, é possível observar dos autos que houve convocação da Assembleia Geral de Credores, sendo a 1a convocação para o dia 25.10.2023 (quarta-feira) e 2a convocação para o dia 08.11.2023 (quarta-feira), tendo sido publicado respectivo edital no Diário Oficial.

Nesse aspecto, a presente situação configura, ao menos neste momento processual, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no fato de que as deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos, égide do disposto no artigo 39, parágrafo segundo, da Lei n. 11.101/2005.

Em outro aspecto, argumenta a parte agravante que o agravado busca habilitar pela segunda vez o mesmo crédito, vez que já se encontra arrolado na lista da empresa recuperanda MOTOGARÇAS Comércio e Participações LTDA para realização do pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos de no 0014453-78.2018.8.11.0004, perante a 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Sem razão, contudo.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1o , todos da Lei n. 11.101 /2005".

Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.

Partindo deste entendimento, se o coobrigado, ora agravante não estivesse em recuperação judicial, poderia sofrer todas as consequências jurídicas da fiança prestada, porém, por estar em idêntica situação do afiançado (em recuperação judicial) e estando o crédito sujeito ao procedimento recuperacional, não há óbice à pretendida habilitação.

Isso porque o que se veda é o recebimento do crédito em duplicidade, e não sua simples habilitação ou correção do quantum.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRENTE. EMBORA A ILEGITIMIDADE PASSIVA SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E POSSA SER ANALISADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, OBSERVA-SE QUE A QUESTÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO, SENDO VEDADO REDISCUTI-LA ETERNAMENTE, SOB PENA DE GERAR INSEGURANÇA JURÍDICA. NATUREZA FALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERIFICADA MAS IRRELEVANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA CAUSA. BIS INS IDEM. INOCORRENTE. 1. Ainda que o crédito tenha natureza falimentar (extraconcursal) é cabível o prosseguimento da execução contra a coexecutada e devedora solidária, conforme o § 2o do art. 49 da Lei de Falências, o Tema 885 e a Súmula no 581 do STJ. 2. A mera habilitação da quantia nos autos da recuperação judicial da coexecutada CONPASUL não significa que o valor será pago em duplicidade (bis in idem), apenas que pode ser exigido por duas frentes (execução/recuperação judicial) e, havendo o pagamento em uma delas, a cobrança pendente é extinta pela prejudicialidade. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI 5236167-68.2022.821.7000, Rela Desa Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Décima Sexta Câmara Cível, Julgado em: 30/03/2023)

Por fim, alega que o valor dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o crédito habilitado, não foi razoável, uma vez que os agravantes estão em dificuldade financeira e os autos de origem se tratam de incidente processual.

Assim, pugna pelo afastamento da condenação ou, alternativamente, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação procede no ponto.

De toda sorte, é inequívoco que houve litigiosidade e, sendo a impugnação acolhida pela sentença, de rigor a imputação dos ônus da sucumbência à recuperanda/impugnada, aqui agravante.

Nos termos do que restou definido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, que embasaram o Tema 1076, é inviável que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, situação em que necessariamente devem ser observados os vetores dispostos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Contudo, na hipótese dos autos, o arbitramento dos honorários advocatícios, porém, não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, mas por critério equitativo.

Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei no 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória.

Basta ver que, em tais incidentes, não se atribui valor à causa e não se afere um proveito econômico imediato, direto ou líquido, até porque o crédito habilitado ou impugnado será incluído na relação competente e se submeterá aos termos do plano de recuperação judicial a ser aprovado pelos credores e homologado judicialmente.

Logo, não se aplica no caso a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, e nem o disposto no § 6o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido recentemente pela Lei no 14.365, de 02 de junho de 2022.

Por essa razão, os honorários devem ser arbitrados segundo critério equitativo (CPC, art. 85, § 8o), e não com base no suposto "proveito econômico" que, a rigor, somente pode ser aferido após a aprovação do plano de recuperação judicial, quando, então, será possível verificar o valor efetivo do crédito devido à credora/impugnante.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito apresentada pelo credor – Incidente julgado procedente – Condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa, com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor total da impugnação – Insurgência das recuperandas – Cabimento parcial – Litigiosidade presente na hipótese, vez que as recuperandas concordaram apenas parcialmente com a impugnação – Inaplicabilidade do princípio da causalidade, porquanto o crédito da agravada não foi incluído na relação de credores por equívoco da Administradora Judicial na fase administrativa – Recuperandas, contudo, que sucumbiram em maior parte do pedido feito na impugnação judicial, devendo a elas serem carreados os ônus da sucumbência – Fixação dos honorários que deverá, contudo, observar o critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1076 do STJ e o art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei no 11.101/2005) e não por lei geral ( CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória – Incidente no qual sequer se atribui valor à causa e nem se pode auferir proveito econômico imediato, direto ou líquido, porquanto o crédito habilitado ou impugnado será incluído na relação competente e se submeterá aos termos do plano de recuperação judicial, a ser aprovado pelos credores e homologado judicialmente – Decisão reformada. RECURSOS PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP, AI: 2141114-24.2022.8.26.0000, Relator: Jorge Tosta, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 14/10/2022)

Pelo exposto, considerando esse entendimento, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para converter a Impugnação de Crédito em Habilitação Retardatária, com perda do direito de voto na assembleia-geral (Lei 11.101/05, art. 10, § Io) bem ainda, fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da credora/agravada em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024